Tribunal: TJMT
Processo: 1024247-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024247-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BORGES - CPF: 009.704.420-25 (ADVOGADO), VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS - CNPJ: 04.918.514/0001-81 (AGRAVANTE), BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.662.861/0007-44 (AGRAVADO), SILAS NUNES GOULART - CPF: 520.066.200-10 (ADVOGADO), JOAO LUCAS DOS SANTOS GOULART - CPF: 046.160.470-14 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO SALAMI LACERDA - CPF: 046.769.450-86 (ADVOGADO), CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 19.780.111/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANY D ALESSANDRA DIAS DE PAULA - CPF: 469.453.422-04 (ADVOGADO), SUELEN SALES DA CRUZ - CPF: 704.319.732-53 (ADVOGADO), ITALO JOSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 011.490.682-30 (ADVOGADO), PRISCILA DE CARVALHO FARIAS - CPF: 007.165.912-94 (ADVOGADO), FRANCISCO AQUILAU DE PAULA - CPF: 005.975.702-72 (ADVOGADO), BRENO DIAS DE PAULA - CPF: 821.797.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS DADOS DA EMPRESA REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE QUALQUER DÉBITO PELA AGRAVANTE – ANOTAÇÃO DA AÇÃO JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA – LEGALIDADE – PREJUÍZO INEXISTENTE – INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto.

A anotação de uma ação judicial contra a autora no Serasa não causa prejuízo ou ônus para ela, pois não equivale a um registro de dívida nos cadastros de proteção ao crédito, e sim mera informação que pode ser obtida publicamente por meio do Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024247-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALOR TRIBUTÁRIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS

AGRAVADO: BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALOR TRIBUTÁRIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/ pedido de tutela de urgência” nº 1055186-84.2020.8.11.0041, ajuizada por
BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em face de
CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP
e a
empresa agravante
, concedeu a tutela de urgência pleiteada, a fim de “
determinar que as requeridas VALOR TRIBUTÁRIO CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S.A. e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP, promovam a exclusão dos dados da empresa requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) eventual lançamento negativo e de protesto registrado que tenha por objeto a relação comercial em análise, comprovando nos autos a baixa de eventual anotação no prazo concedido para a resposta da ação, sob pena de multa cominatória que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia
” (sic).

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que “
diferente do alegado pela autora/agravada, não foi a ré, ora agravante, que realizou a inscrição dela nos cadastros de restrição de crédito, conforme demonstrado na informação do SERASA juntada pela própria autora
” (sic).

Apresenta extrato da SERESA da agravada de 27/10/2020 exibido em petição inicial dos autos de origem, relatando que há duas anotações negativas: a) uma pendência comercial registrada pela Embratel; e b) uma anotação referente a “ações judiciais” na comarca de Cuiabá, registrada em setembro/20.

Aduz que “
quanto a ocorrência denominada ‘ações judiciais’ é necessário salientar que não consta quem realizou a referida anotação de ação judicial e, isso porque, essa anotação é feita pelo próprio Serasa mediante coleta de informações, independentemente de provocação do credor, e não pode ser confundida com a inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito
” (sic).

Assevera que “
o referido documento não apresenta nenhuma inscrição realizada pela ora agravante e nem poderia pois, não foi a agravante que realizou a anotação da referida ação judicial
” (sic).

Sustenta que, diferentemente do que entendeu o magistrado primevo quanto ao requisito da presença da probabilidade do direito, “
há legalidade do contrato firmado entre as partes, primeiro porque a atividade objeto do ajuste está prevista nos arts. 73 e 74, da Lei 9.430/96 e, segundo, porque o STJ em precedente qualificado (Tema 779), de 22.02.2018, declarou a ilegalidade das IN’s 247/2002 e 404/2004 invocadas pela autora/agravada como suporte para a rescisão do contrato e o pedido de tutela de urgência”
(sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; e no mérito propriamente dito, pede o provimento do recurso, “
a fim de reformar a decisão ora agravada que determinou que as rés, CONAF e a ora agravante, excluíssem o CNPJ da autora/agravada dos órgãos de restrição de crédito e, consequentemente, seja afastada a multa aplicada
” (sic) (Id. 185495688).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 27/10/2023, conforme decisão de Id. 187478677.

Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contraminuta conforme certidão de id. 193997161.

Diante do recolhimento a destempo do preparo, foi determinada a intimação da agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (Id. 186386197), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado, conforme guia juntada ao Id. 187217187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a empresa recorrente postula a reforma da decisão que determinou às requeridas, dentre elas a ora agravante, para proceder a imediata exclusão do CNPJ da empresa autora agravada dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), sobre quaisquer débitos relacionados ao contrato rescindido com as empresas demandadas, ante o desacordo comercial existente entre as partes.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise:

“(...) In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, dão conta, neste momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática é notadamente representada pelo contrato de consultoria tributária avençada entre as partes litigantes, bem como a finalidade de identificação de créditos tributários pela via administrativa, contrariam as normativas da Receita Federal do Brasil, que por si corroborou a rescisão do contrato, arrazoado de forma suficiente à constituir a probabilidade do direito a exclusão do CNPJ da empresa Requerente dos órgãos restritivos de crédito, até o deslinde do feito, aliado aos inegáveis efeitos negativos sobre as relações comerciais.

Sobre mais, vejo que deixar o CNPJ da Requerente com restrição no cadastro de inadimplentes é permitir que se mantenha odiosa pressão sobre ela, como forma de levá-la ao pagamento de um contrato que se pretende rescindir, impedindo o exercício normal de suas atividades.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra presente, pois é certo que enquanto existir controvérsia judicial sobre a legalidade da cobrança de honorários de execução de serviços deve ser afastado a possibilidade de negativação dos dados da empresa Requerente dos anais de proteção ao crédito, especialmente em caso de protesto, do contrário, poderá acarretar prejuízos a mesma por impossibilitar-lhe atividades negociais a crédito, impondo-se a imediata cessação dos atos praticados pelas empresas Requeridas.

Com efeito, havendo discussão acerca do cumprimento das obrigações pelas partes que deram causa a negativação, aliada ao fato de a empresa Requerente não ter mais interesse em continuar vinculada aos termos do contrato, demonstram a prova inequívoca.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade (art. 300, §3º, CPC), já que poderá trazer em sua defesa, argumentos comprovados que afastem as ponderações constitutivas do direito à concessão da medida, sendo certo que improcedência da ação, não diminuirá as formas eficazes de satisfação do crédito, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

Portanto, sem invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, característica essa que será vislumbrada apenas quando da prolação da sentença, seja ela favorável a uma ou outra parte litigante, a verdade é que a análise até então desenvolvida retrata, por enquanto, a pertinência do pleito.

ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para DETERMINAR que as Requeridas VALOR TRIBUTÁRIO CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL S.A. e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP,
promovam a EXCLUSÃO dos dados da empresa requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) eventual lançamento negativo e de protesto registrado que tenha por objeto a relação comercial em análise, comprovando nos autos a baixa de eventual anotação no prazo concedido para a resposta da ação, sob pena de multa cominatória que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia
(...)”

Analisando os autos de origem, constata-se do extrato do Serasa apresentado pela própria empresa autora, ora agravada, que
não houve lançamento de qualquer débito pela empresa agravante
, havendo apenas 02 (duas) anotações negativas, sendo elas: a) uma pendência comercial registrada pela Embratel; e b) uma anotação referente a “ações judiciais” na comarca de Cuiabá, registrada em setembro/20.

Vejamos (id. 44237556):

Assim, não cabe à aqui agravante a exclusão da autora-agravada do SERASA diante de dívida contraída em face da Embratel.

Quanto a anotação de existência de ação judicial em desfavor da empresa autora recorrida não lhe acarreta nenhum prejuízo ou lhe imputa qualquer ônus, pois não se confunde com a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

A coleta de informações pelo SERASA se dá independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores, tratando-se de dado público e verdadeiro.

O extrato apresentado demonstra que a informação refere-se apenas à existência de ação judicial, mas isso não implica em atribuição de débito à autora agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ‘(. . .)
inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo
.
” (TJ-MG - AI: 24493574120228130000, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)’.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016205-07.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. CONVÊNIO. DADOS PÚBLICOS. 1.
A informação da existência de ação judicial pendente é dado público e verdadeiro, justificando-se pela existência de convênio estabelecido entre o SERASA e este e. TJDFT. 2. Determinar a retirada dos dados ofenderia o princípio da publicidade, dando sigilo a uma ação judicial sem essa característica, somente sendo possível a exclusão com a extinção da execução de título extrajudicial
. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
” (TJ-DF 07128949720208070000 DF 0712894-97.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 03/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020)

Dessa forma, considerando que o registro da existência de ação judicial não acarreta qualquer prejuízo a autora agravada, bem ainda verificando-se que se trata de mera informação que pode ser obtida publicamente por meio do Cartório Distribuidor Judicial ou a partir de simples acompanhamento de publicações realizadas no Diário do Judiciário, não vislumbro motivos para a concessão da tutela deferida pelo juízo de origem.

Logo, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, sendo de rigor o indeferimento da tutela de urgência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal por mim deferida e cassar em definitivo a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024